Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740261-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE MACEDO GUIMARAES AGRAVADO: RICARDO ARAUJO AVELINO MEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Macedo Guimarães contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ricardo Araújo Avelino Meira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela autora (ID 110226090 do processo n. 0706991-05.2021.8.07.0014). Nas razões recursais (ID 31541436), a recorrente alega que não tem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, em decorrência da situação de endividamento em que se encontra. Afirma que sua remuneração mensal está comprometida com o pagamento de diversas despesas, como, por exemplo, mensalidade de plano de saúde, prestação de curso de pós-graduação de sua filha, parcelas de empréstimo consignado, cartão de crédito, contas de água, luz, IPVA e IPTU, medicamentos, alimentação, gasolina, vestuário e academia. Menciona dívida de R$100.000,00 (cem mil reais) referente à ação de divórcio n. 0705024-61.2017.8.07.0014, em fase de cumprimento de sentença. Requer a concessão de medida liminar para que: a) os efeitos da decisão agravada sejam sustados; b) o benefício da gratuidade de justiça seja concedido, de plano; e c) seja determinado o prosseguimento do processo na primeira instância sem necessidade de recolhimento das custas e outras despesas processuais. Ao final, postula que o agravo seja conhecido e provido, nos moldes do pedido liminar. Sem recolhimento do preparo recursal, pois o benefício da gratuidade de justiça é o objeto do recurso. O pedido liminar foi parcialmente deferido para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição do processo originário até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. A certidão de ID 31881600 atestou que o mandado de intimação enviado ao agravado foi devolvido sem cumprimento pelo seguinte motivo informado pelos Correios: "não existe o número". Por esse motivo, determinou-se a intimação da parte agravante para informar o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 31887150). O prazo transcorreu sem manifestação da recorrente (ID 32484323). Após decurso do prazo, a parte informou ciência dos atos processuais (ID 32534870). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento é inadmissível por ausência de saneamento de vício relacionado à regularidade formal, qual seja, indicação de endereço válido para intimação da parte agravada, a fim de viabilizar apresentação de resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 7o do diploma processual[1]. A agravante, ao apresentar a qualificação da parte agravada, indicou o seguinte endereço para intimação: Quadra 1, Conjunto S, Casa 3, Vila DNOCS, Sobradinho/DF, CEP: 73.020-515. Conforme relatado, o mandado de intimação foi devolvido sem cumprimento pelos Correios, pois identificou-se que o número da residência não existe. Por esse motivo, foi proferido o seguinte despacho: [...] Verifica-se que a certidão de ID 31881600 atesta que o mandado de intimação enviado ao agravado foi devolvido sem cumprimento pelo seguinte motivo informado pelos Correios: "não existe o número". Por esse motivo, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. [...] Em consulta à aba expedientes do sistema PJe, nota-se que a agravante tomou ciência do despacho em 24/1/2022. Considerando que a parte é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, aplica-se o art. 186, caput, do CPC no que se refere à contagem dos prazos processuais. Assim, o prazo para cumprir a ordem judicial encerrou-se em 7/2/2022, sem manifestação, conforme certidão de ID 32484323. A parte agravante se manifestou em 9/2/2022, apenas para informar ciência dos atos processuais (ID 32534870). Portanto, a recorrente não diligenciou proativamente no sentido de indicar endereço válido para intimação da parte agravada, pois, embora tenha sido instada a sanar o vício de regularidade formal do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC[2], quedou-se inerte. Ante o exposto, o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nesse sentido, destaca-se julgado proferido neste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento. (...) (Acórdão 1338869, 07153363620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Por essas razões, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 932 [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.